Tribunal: TJES
Processo: 5000497-05.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000497-05.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ALAILZA FERREIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000497-05.2021.8.08.0030
ORIGEM:
Juizo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ALDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO:
ALAILZA FERREIRA DE SOUZA, GABRIELLEN FERREIRA GOMES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre acidente de trânsito causado pelo veículo de propriedade da parte ré/recorrente (ALDO DE OLIVEIRA), de acordo com a narração descrita na peça inicial. No detalhe, a parte autora/recorrida afirma que transitava pela rua João Terce, sentido Canivete x BR 101, quando foi atingida lateralmente pelo veículo da parte ré (CARLOS ALBERTO ADAME), que trafegava no sentido CEIM x Igreja Evangélica. Aduz, assim, que o condutor do veículo (CARLOS) estava alcoolizado, conforme constatado no Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora e afirmado, por este, à autoridade policial que confeccionou o boletim de ocorrência. Alega, ainda, que o proprietário do veículo insistiu para que não fosse chamada a autoridade policial, pois o condutor não possuía carteira de habilitação e o proprietário estaria com esta retida. Por fim, sustenta parte autora a culpa exclusiva dos réus, almejando, dessa forma, a indenização por danos morais e materiais, na conformidade do recibo, notas fiscais e orçamentos juntados aos autos.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais,
condenando a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.183,05 (mil cento e oitenta e três reais e cinco centavos a título de danos materiais, e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Das provas anexadas aos autos, constata-se que o acidente entre os veículos ocorreu por culpa exclusiva dos réus, na medida em o recorrente ALDO emprestou seu veículo sem a devida cautela ao réu CARLOS. Nota-se que está presente a culpa do proprietário do veículo automotor ao condutor que não possui condições para tanto conforme descreve o juízo de piso,
in verbis
:
“Desta forma, prevê o art. 257, §1º do CTB que, quando houver responsabilidade solidária entre proprietário e condutor, a conduta de cada um será analisada de per si, ou seja, de forma isolada. Precisamente por ser o primeiro requerido excluído do polo passivo da demanda ante a impossibilidade de citação, considerar-se-á a conduta individual do segundo requerido em relação ao acidente. Em detida análise dos autos, verifico que o segundo requerido (ALDO DE OLIVEIRA), agiu com total negligência ao emprestar seu veículo para o primeiro requerido (CARLOS ALBERTO ADAME) que estava alcoolizado. Em relação ao Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora – ID 5976555, tal documento possui validade para atestar se uma parte estava em estado de embriaguez ou não, conforme os termos do art. 306, CTB [...]".
Acertado o ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré/recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.